Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DIREITO DO CORRENTISTA. PEDIDOS GENÉRICOS. MERA PRESUNÇÃO GENÉRICA DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prestação de contas é direito do correntista, a fim de verificar a correção dos lançamentos efetuados pela instituição financeira, a qual deverá esclarecer toda a movimentação dos valores que lhes são confiados, pois a administração de bens ou negócios alheios gera sempre, para o gestor, o dever de prestar contas. Verbete de Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não admite o ajuizamento de Ação de Exigir Contas com causa de pedir e pedidos genéricos, vagos, isto é, que não aponte, especificamente, quais lançamentos reputa indevidos ou duvidosos, bem como o período em que ocorreram.

3. Na hipótese vertente, depreende-se da leitura da Inicial, inexistir delimitação específica dos supostos lançamentos não autorizados, sendo descabida a mera presunção genérica da ocorrência de erros em todos os lançamentos efetuados no período de dez anos.

4. Recurso conhecido e desprovido.